Tribunal: TJMT
Processo: 1000162-58.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000162-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), BARBEARIA LEONIDAS EIRELI - CNPJ: 22.145.390/0001-20 (AGRAVADO), GERSON LEVY RABONE PALMA - CPF: 029.628.491-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE COBRANÇA DE FATURAS –
DECISÃO
QUE DEFERIU TUTELA PARA QUE A RÉ RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO AUTOR E SE ABSTENHA DE EFETUAR A SUA COBRANÇA – TEMA Nº 699 DO STJ (RESP 1.412.433) - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O pedido de tutela de urgência será deferido quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso presente, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança, principalmente, por dispor a agravante de outras vias para cobrar eventuais débitos de seus usuários.

Ademais, nos autos de nº. 1003086-60.2017.811.0041, a discussão girou em torno das ilegalidades das faturas de junho a dezembro/2016, ao passo que nos autos de origem deste recurso, são as faturas de janeiro/2017 a maio/2022.

Assim, levando em consideração que a Recorrida está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação Revisional de Cobrança de Faturas c/c Declaração de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1049290-55.2023.8.11.0041, movida em seu desfavor por BARBEARIA LEONIDAS EIREL, que deferiu tutela de urgência, determinando à Ré que restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, por conta das faturas discutidas na presente demanda, relativas a janeiro/2017 a maio/2022, bem como se abstenha de efetuar a sua cobrança enquanto não for concluído o procedimento de vistoria na unidade consumidora da autora.

Em suas razões, a agravante alega que o débito questionado pela agravada no processo de origem já havia sido discutido judicialmente, tendo sido declarado legítimo, inclusive a regularidade das medições de consumo de energia da unidade consumidora da agravada já foi objeto de decisão colegiada desta Corte de Justiça, nos autos do processo nº. 1003086-60.2017.811.0041, de modo que a parte agravada age com má-fé ao distribuir uma nova ação para perseguir a revisão de faturas com base em argumento já enfrentado e afastado por decisão colegiada deste Tribunal.

Aduz que não há irregularidade na medição de consumo da unidade consumidora da agravada e que realizou a cobrança de todas as faturas inadimplidas pela ora agravada, apresentando a fatura correspondente, a qual não foi quitada.

Sustenta que a suspensão do fornecimento de energia em razão de inadimplemento por parte do usuário/consumidor é expressamente prevista no art. 356, I, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL e o art. 5º, XVI da Lei 13.460/2017.

Por fim, atesta a ausência de probabilidade do direito da agravada e que o certo seria a agravada depositar em juízo o valor do débito e discutir, no curso do processo, se o valor é ou não devido.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, a fim de que seja determinada a imediata suspensão da decisão agravada ou, alternativamente, para que seja determinado à agravada que realize o depósito em juízo, a título de garantia, do valor do débito que pretende discutir no processo de origem.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para, reformando a decisão, indeferir a tutela de urgência pretendida pela agravada. Subsidiariamente, não sendo o caso de provimento integral do agravo, requer a reforma, ainda que parcial, da decisão agravada, para que se obrigue à agravada realizar o depósito em juízo dos valores das faturas questionadas por esta no processo de origem.

A liminar recursal foi indeferida
(
ID 197354179).

Contraminuta da parte agravada (ID 200009197).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Revisional de Cobrança de Faturas c/c Declaração de Inexistência de Débito, Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por BARBEARIA LEÔNIDAS EIRELI, em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, alegando que é titular da UC nº 6/278974-1 e desde o ano de 2016 vem recebendo faturas muito acima do valor usual, de modo que precisou ajuizar a Ação Revisional de nº 1003086-60.2017.811.0041, que tramitou perante a 5º Vara Cível de Cuiabá-MT e os autos de nº 8079940-33.2016.811.0041, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível da mesma comarca.

Aduz que, em ambas as ações, discutiu a irregularidade das cobranças relacionadas aos meses de junho a dezembro de 2016, de modo que as faturas contestadas de setembro a dezembro de 2016 foram consignadas em juízo.

Informa que, na época, as partes fizeram acordo judicial e houve o refaturamento das faturas de setembro e outubro de 2016, para a quantia de 500 kwh, contudo, após isso, a Requerida continuou imputando valores acima da média de consumo.

Anota que o estabelecimento permaneceu fechado durante a pandemia, sendo reaberto gradativamente e que os valores exorbitantes fizeram com que ela ficasse inadimplente nos meses de: Janeiro a março de 2017; Novembro/2017; Abril/2018; Julho/2018 a Fevereiro/2019; Abril/2019 a Maio/2022.

Narra que, em meados de outubro/2022, o faturamento se normalizou, momento em que a Requerente instalou serviços de energia solar.

Sendo assim, ajuizou a presente demanda em 22/12/2023, para contestar as faturas de janeiro/2017 a maio/2022, todavia, em 26/12/2023, os serviços foram suspensos.

Dessa forma, considerando que a liminar foi indeferida (Id. 137688276), requereu a reconsideração do pedido, a fim de que a Requerida restabeleça o fornecimento dos serviços de energia elétrica, bem como, que se abstenha de efetuar cobranças até o trânsito em julgado do processo.

Ao reanalisar o pleito liminar, o Magistrado de piso, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC, deferiu tutela de urgência, determinando à Ré que restabeleça, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora indicada na inicial, por conta das faturas discutidas na presente demanda, relativas a janeiro/2017 a maio/2022, bem como se abstenha de efetuar a sua cobrança enquanto não for concluído o procedimento de vistoria na unidade consumidora da autora.

Irresignada, a parte requerida

interpôs o presente recurso buscando a reforma da decisão.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam:
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(CPC, 300).

Assim, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária mostra-se suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários à concessão da medida de urgência pleiteada na origem.

No caso presente, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança, principalmente, por dispor a agravante de outras vias para cobrar eventuais débitos de seus usuários.

Ademais, nos autos de nº. 1003086-60.2017.811.0041, a discussão girou em torno das ilegalidades das faturas de junho a dezembro/2016, ao passo que nos autos de origem deste recurso, são as faturas de janeiro/2017 a maio/2022.

Como resta já cediço, as condições para a atuação das concessionárias de serviços públicos de energia elétrica na apuração de fraude e na cobrança decorrente de recuperação de consumo efetivo por fraude, já foram objeto de definição pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (REsp 1.412.433), o que não parece ter sido observado no caso presente, a impor a manutenção os termos da decisão recorrida.

Assim definiu o STJ no Tema nº 699:

“Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

Assim, levando em consideração que a Recorrida está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.

De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja mantida, a Agravada terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado.

Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do CPC.

Em outro aspecto, o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, sem o qual, hoje, não se vive, e como este é prestado por empresa, sem que se ofereça opção ao usuário para contratá-lo com outro ente, seu corte é medida extrema, que deve ser tomada em última hipótese, sob pena de serem relegados direitos básicos de todo ser humano, quais sejam, a dignidade e a qualidade de vida, mormente porque está sendo discutida a dívida em Juízo.

Assim, a meu ver, restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela.

Diante do exposto,
conheço

do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2024